Tribunal: TJBA
Processo: 0500980-78.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0500980-78.2016.8.05.0141 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Gilsonei Santos Sacramento Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. PROLAÇÃO ORAL. EXCLUSIVIDADE. TRANSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual, especialmente os depoimentos do denunciado, da vítima e das testemunhas, com o escopo de possibilitar maior fidelidade das informações colhidas no ato, além de imprimir celeridade na prestação jurisdicional, sem, contudo, alcançar igual permissivo para a prolação da sentença. 2. Diante da imprevisão normativa processual, o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a adoção do procedimento exclusivamente oral na prolação do édito condenatório acarreta a nulidade absoluta do ato, por vício formal, tendo em voga que “contraria o disposto no art. 388 do Código de Processo Penal, pois a busca da celeridade na prestação jurisdicional não dispensa a forma escrita da sentença, que deve vir acompanhada das razões de decidir”, entendimento perfilhado por esta Colenda Corte e esta própria Turma Julgadora. Precedentes. 3. Cuidando-se de recurso de apelação manifestado em feito no qual a sentença condenatória foi prolatada em audiência, com registro exclusivo em meio audiovisual e sem qualquer transcrição, torna-se forçoso o reconhecimento de sua nulidade absoluta, por violação ao art. 388 do Código de Processo Penal, impondo-se o retorno do feito à origem, a fim de que, ali, outra possa ser proferida, com transcrição integral. 4. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença, tem-se manifesta a prejudicialidade do recurso, ante a insubsistência de seu específico objeto. 5. Sentença anulada, julgando-se prejudicado o recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500980-78.2016.8.05.0141, em que figuram, como Apelante, Gilsonei Santos Sacramento e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em ANULAR, EX OFICCIO, A SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA